Tribunal: STF
Processo: RE 1279748
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018) E 244-B DA LEI 8.069/1990. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). CONCURSO DE PESSOAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI Nº 13.654/2018.
    I – Escorreita a sentença que declara incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos nº 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, com fundamento nos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente no CPP, por força de art. 3º, para manutenção do emprego de faca como causa de aumento de pena no crime de roubo.
    II – Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Doc. 10, p. 1) 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal. 
    Segundo o recorrente, o “caminho legislativo percorrido pela Lei nº 13.654/2018 atende ao trâmite previsto constitucionalmente”. Aduz que “a previsão de revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do CP não foi modificada na CORELE, ao contrário, sempre existiu no projeto”. (Doc. 12, p. 16) 
    O recorrente sustenta a constitucionalidade da Lei em referência sob o argumento de que a revogação do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal seguiu todos os trâmites previstos em ambas as Casas Legislativas. 
    Requer, por fim, o reconhecimento da constitucionalidade do artigo 4º da Lei 13.654/2018. (Doc. 12, p. 25)
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    Ab initio, pontuo que o presente recurso extraordinário tem por objeto acórdão declaratório da inconstitucionalidade formal de lei federal que, alterando a redação do art. 157 do Código Penal, passou a prever, como causa de aumento do crime de roubo, em lugar da expressão “emprego de arma”, a expressão mais restritiva “emprego de arma de fogo”.
    Ao fazê-lo, o legislador, simultaneamente à elevação da pena cominada ao roubo com emprego de arma de fogo (que, antes, era de 1/3 até 1/2 e, na nova redação, passou a ser de 2/3), excluiu a possibilidade da interpretação judicial anteriormente prevalecente, segundo a qual a causa de aumento do art. 157, §2º, I, do CP, aplicava-se, igualmente, ao emprego de “arma branca”.
    Em razão disso, entendendo ter havido novatio in mellius, a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu sua aplicação retroativa, para reduzir a pena aplicada ao ora Recorrente, condenado pela prática do crime de roubo mediante emprego de arma branca.
    Nada obstante, o TJDFT, ao julgar o recurso interposto pela defesa, declarou a inconstitucionalidade formal da novel redação do art. 157, §2ºA, do Código Penal, razão pela qual considerou aplicável a causa de aumento pelo emprego de arma branca constante da redação anterior do §2º do mesmo dispositivo legal. 
    Neste contexto, saliento que, tratando-se de normas relativas ao procedimento de elaboração das leis, a competência do Poder Judiciário para sindicar a constitucionalidade do ato circunscreve-se ao alegado desrespeito das normas constitucionais ínsitas ao processo legislativo (CRFB/88, artigos 59 a 69). 
    Tratando-se de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, afigura-se inadmissível a análise e modificação, pelo Judiciário, da compreensão conferida, internamente, pelo Legislativo, às respectivas previsões, por se tratar, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, de ato classificado como interna corporis. 
    Deveras, oportuno demarcar que esta Suprema Corte já assentou que tais atos não estão sujeitos ao controle judicial, de sorte que sua apreciação deve restringir-se ao âmbito do Poder Legislativo. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, in verbis: 
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Omissão da Câmara dos Deputados. Não envio de Parecer da CCJ à publicação. 3. Competência exclusiva da casa legislativa para impulso e elaboração da pauta de suas atividades internas. Ato interna corporis . Não sujeito ao controle judicial. Separação de Poderes. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 25.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 28/2/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. FORMA DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE COMISSÃO. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os atos classificados como interna corporis não estão sujeitos ao controle judicial (Precedentes: MS 22.183, Redator para o acórdão Ministro Maurício Corrêa, DJ 12/12/1997; MS 26.062-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/4/2008; MS 24.356, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 12/9/2003) 2. In casu, restou claro que o ato praticado pelo impetrado, diante da situação fática descrita pelos impetrantes, envolveu a interpretação dos dispositivos regimentais, ficando restrita a matéria ao âmbito de discussão da Câmara dos Deputados. Dessa forma, afigura-se incabível o mandado de segurança, pois não se trata de ato sujeito ao controle jurisdicional (Precedentes: MS 28.010, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/5/2009, e MS 33.705 AgR, Rel. Min.Celso de Mello Dje 29/3/2016). 3. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 31.951-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2016) 
    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DO PODER LEGISLATIVO: CONTROLE JUDICIAL. ATO INTERNA CORPORIS: MATÉRIA REGIMENTAL. I. - Se a controvérsia é puramente regimental, resultante de interpretação de normas regimentais, trata-se de ato interna corporis, imune ao controle judicial, mesmo porque não há alegação de ofensa a direito subjetivo. II. - Mandado de Segurança não conhecido.” (MS 24.356, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 12/9/2003) 
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTA ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, QUE INDEFERIU, PARA FINS DE REGISTRO, CANDIDATURA AO CARGO DE 3º SECRETÁRIO DA MESA, ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 8º DO REGIMENTO DA CÂMARA E DO § 1º DO ART. 58 DA CONSTITUIÇÃO. 1. Ato do Presidente da Câmara que, tendo em vista a impossibilidade, pelo critério proporcional, defere, para fins de registro, a candidatura para o cargo de Presidente e indefere para o de membro titular da Mesa. 2. Mandado de Segurança impetrado para o fim de anular a eleição da Mesa da Câmara e validar o registro da candidatura ao cargo de 3º Secretário. 3. Decisão fundada, exclusivamente, em norma regimental referente á composição da Mesa e indicação de candidaturas para seus cargos (art. 8º). 3.1 O fundamento regimental, por ser matéria interna corporis, só pode encontrar solução no âmbito do Poder Legislativo, não ficando sujeito à apreciação do Poder Judiciário. 3.2 Inexistência de fundamento constitucional (art. 58, § 1º), caso em que a questão poderia ser submetida ao Judiciário. 4. Mandado de segurança não conhecido, por maioria de sete votos contra quatro. Cassação da liminar concedida.” (MS 22.183, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o Acórdão Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 12/12/1997) 
    In casu, o acórdão recorrido, acolhendo decisão exarada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJDFT no incidente de inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 13.654/2018. Destaco do voto condutor do acórdão proferido pelo Conselho Especial os seguintes pontos: 
    “Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal (CCJC), o projeto de lei foi distribuído à relatoria do Senador Antonio Anastasia e, nos termos do parecer do relator reformulado para incorporar ao texto a emenda aditiva apresentada pela Senadora Simone Tebet, foi aprovado pela Comissão (fls. 243/9), ficando mantida a revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal. 
    Importante ressaltar que a matéria foi apreciada pela CCJC em caráter terminativo, em que é dispensada a deliberação pelo Plenário do Senado, salvo se houver recurso subscrito por um décimo de Senadores, nos termos dos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do SF, in verbis : 
    […] 
    No entanto, o texto final do PLS nº 149/15 foi elaborado pela CCJC sem o art. 3º, que previa a revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal (fls. 250/1), e enviado para ciência do Presidente do Senado Federal (fl. 252). 
    Portanto a questão referente à revogação da causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo, efetivamente aprovada pela CCJC, não foi submetida aos demais Senadores, por meio de publicação no Diário do Senado Federal, para fins de apresentação do recurso previsto nos §§ 3º e 4º do art. 91 do RISF (fl. 254). 
    Encerrado o prazo de cinco dias úteis em 20/11/17, sem a interposição de recurso (fl. 257), o texto final foi revisado pela Coordenação de Redação Legislativa - CORELE (fl. 267), momento em que a revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal foi reincluída no projeto de lei, que posteriormente foi encaminhado para análise da Câmara dos Deputados (fls. 255/6). 
    Acrescente-se que na Casa revisora o PLS nº 149/15 passou a tramitar como PL nº 9.160/17 e foi aprovado um Substitutivo, mas sem modificação do dispositivo que previa a revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal (fls. 284/9), o qual, após retornar ao Senado Federal, foi aprovado pelo Plenário, encaminhado à sanção presidencial e deu origem à Lei 13.654/18, cujo art. 4º é objeto da presente arguição de inconstitucionalidade. 
    Com a descrição de toda a tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que, de fato, houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela CCJC, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário. 
    Embora se possa alegar que mesmo com a publicação do correto texto final da CCJC não há certeza de que seria interposto recurso pelos demais Senadores, fato é que uma fase do processo legislativo foi suprimida, o que não se confunde com matéria interna corporis , em clara violação aos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do RISF. 
    […] 
    Ressalte-se, por oportuno, que o vício identificado no processo legislativo é insanável, por isso não há convalidação por meio da sanção presidencial”. (Trecho extraído do acórdão vinculado ao processo 2018.00.2.005802-5 junto ao sítio do TJDFT) 
    Nada obstante, mostra-se inegável que o acórdão recorrido não apontou, no processo legislativo do caso sub examine, qualquer desbordamento do que preceituam os artigos 59 a 69 da Constituição Federal. 
    Deveras, resta inafastável a constatação de que o procedimento apontado como violado restringe-se à interpretação do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, que regula o procedimento a ser adotado na hipótese de interposição do recurso previsto no artigo 58, § 2º, I, da Constituição Federal. 
    Dessume-se que o acórdão recorrido, diante da situação fática descrita nos autos, envolveu exclusiva interpretação de dispositivos regimentais, ficando retida a matéria ao âmbito de discussão parlamentar. Nesse sentido é a lição doutrinária de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35º ed., São Paulo: Malheiros, 2013, p. 35), ao dispor que “atos interna corporis do Legislativo são aquelas deliberações do Plenário, das Comissões ou da Mesa que entendem direta e exclusivamente com as atribuições e prerrogativas da corporação”. 
    Consectariamente, a matéria julgada pelo Tribunal a quo revela-se exclusivamente interna corporis, cujo controle deve ser realizado no âmbito da própria Casa Legislativa, sob pena de ultraje à Separação de Poderes e à independência do Senado Federal para disciplinar o seu funcionamento de acordo com suas normas regimentais, mormente diante da ausência de previsão constitucional expressa sobre a obrigatoriedade de submissão, mediante recurso, ao pleno da Casa Legislativa de matéria decidida pelas Comissões. 
    Nesse sentido, confira-se o RE 1.239.632, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/6/2020, assim ementado:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que ‘não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo’ (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.” 
    Ex positis, PROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e determinar que o juízo a quo realize nova dosimetria da pena imposta ao ora recorrente, considerando a constitucionalidade da Lei 13.654/2018. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente